Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão do Presidente deste Tribunal que inadmitiu o recurso especial do DISTRITO FEDERAL. Encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente decidiu pela incompetência da Corte Superior para julgar o recurso e determinou o retorno do feito para o órgão prolator da decisão recorrida. Assim, sem que haja medida a ser tomada por este Relator ou Turma Cível, encaminhem-se os autos à Presidência deste TJDFT, conforme decisão de ID. 26144613 – Pág. 3. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15